Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714409-04.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO NA GESTAO DA SAUDE APELADO: PATRICIA ISRAEL DA SILVA NAVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora